Tribunal: TJDFT
Processo: 0716544-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. CAUÇÃO. ARTIGOS 520 E 521 DO CPC. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RISCO DE DANO OU INCERTA REPARAÇÃO. NECESSIDADE DE CAUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta em cumprimento individual de sentença coletiva onde se discute a necessidade de prestação de caução para o levantamento dos valores depositados em Juízo.
2. Regular a exigência de caução para levantamento antecipado do valor exequendo, quando sua dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, mesmo nas hipóteses do art. 521, incisos I a IV, do CPC.
3. A possibilidade de alteração do título executivo, somada ao valor expressivo do cumprimento provisório de sentença justificam a conduta cautelosa quanto aos valores depositados em Juízo, com fulcro no parágrafo único do art. 521 do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.